Tribunal: TJMT
Processo: 1008539-23.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008539-23.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Multa de 10%, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), UNIAO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.401.709/0001-48 (EMBARGADO), JOSE HAMILTON RODRIGUES - CPF: 117.266.518-43 (EMBARGADO), EUNICE MORI DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 262.581.078-50 (EMBARGADO), ALEX DENKER FILHO - CPF: 021.184.829-81 (EMBARGADO), THAIS ELAINE RIBEIRO - CPF: 021.102.279-90 (EMBARGADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (EMBARGANTE), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), MARCELO JUNQUEIRA INGLEZ DE SOUZA - CPF: 263.901.858-20 (ADVOGADO), CLAUDIA SILVA BATTAGIN - CPF: 404.003.478-30 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 230.886.878-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO RECURSAL – REJEITADA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO
.

Em que pese às alegações da Recorrente, não houve a perda do objeto recursal, pois o REsp 1960580/MT não transitou em julgado, de modo que é prematuro falar em extinção do cumprimento provisório de sentença, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar arguida.

Em relação à omissão suscitada, vê-se que o voto ora embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente sobre os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença
.

Importante ressaltar que o Julgador não está obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
1008539-23.2021.8.11.0000

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela empresa
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 104801492) que acolheu os Aclaratórios anteriormente opostos, e reformou a decisão agravada, indeferindo o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.

A Embargante sustenta, preliminarmente, que houve a perda do objeto recursal em virtude do julgamento do REsp 1960580/MT pelo Superior Tribunal de Justiça, ao qual foi dado provimento para
“(i) anular “os votos proferidos quando da ampliação do julgamento do agravo de instrumento” nº. 1001625-74.2020.8.11.0000 (id. 87516466) e, assim, (ii) prevalecer a decisão que negou provimento ao recurso, o que afasta o título executado na origem e implica na perda do objeto do presente recurso
”.

Aduz, ainda, que
o
decisum
atacado é omisso “
ao deixar de apreciar argumento central da Embargante, no que toca à concessão de efeito suspensivo: o poder geral de cautela do magistrado
”.

Sob esses argumentos, pleiteia pelo reconhecimento da perda do objeto recursal. Subsidiariamente, requer seja sanado o vício suscitado, “
mantendo-se incólume a r. Decisão Agravada e o efeito suspensivo por ela concedido até o trânsito em julgado do Recurso Especial nº. 1.960.580/MT, em trâmite perante o C. STJ
”.

Contrarrazões apresentadas no ID 109049973.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – PERDA DO OBJETO)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Embargante alega
que houve a perda do objeto recursal em virtude do julgamento do REsp 1960580/MT pelo Superior Tribunal de Justiça, ao qual foi dado provimento para
“(i) anular os votos proferidos quando da ampliação do julgamento do agravo de instrumento n.º 1001625-74.2020.8.11.0000 (id. 87516466) e, assim, (ii) prevalecer a decisão que negou provimento ao recurso, o que afasta o título executado na origem e implica na perda do objeto do presente recurso
”.

Em que pese às alegações da Recorrente, tem-se que não houve a perda do objeto recursal.

Constata-se que o REsp 1960580/MT não transitou em julgado, de modo que é prematuro falar em extinção do cumprimento provisório de sentença,
razão pela qual, sem delongas,
rejeito a preliminar
.

VOTO MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos
pela empresa
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.
com o objetivo de sanar vício no acórdão (ID. 104801492) que acolheu os Aclaratórios anteriormente opostos, e reformou a decisão agravada, indeferindo o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.

Ao rememorar os fatos, constata-se que os Embargados
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento
em virtude da
decisão proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que, nos autos da Ação de Cumprimento Provisório de Sentença n.º 0005578-04.2017.8.11.0086, ajuizada em face de
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.,
rejeitou a impugnação, mas atribuiu efeito suspensivo ao cumprimento de sentença, acatando a garantia por meio de Seguro Garantia Judicial.

Em suas razões recursais, os
Agravantes, ora Embargados, alegaram que o
decisum
é contraditório, eis que
“admitir a atribuição de efeito suspensivo em impugnação rejeitada de plano, é uma completa subversão ao sistema processual arquitetado pelo legislador ao cumprimento de decisões judiciais,

inclusive, ensejando seu enquadramento como uma decisão
suicida ou teratológica
”.

Aduziram que a atuação do Juiz é claramente
contra legem
e acarreta prejuízos imensuráveis aos Exequentes que pugnaram pela penhora
on line
de ativos da Executada.

Sustentaram a impossibilidade de substituição da penhora por Seguro Garantia Judicial, uma vez ausentes os requisitos necessários, quais sejam: atendimento ao interesse do credor e possibilidade de causar grave dano ao devedor.

Asseveraram a necessidade da concessão do efeito “
suspensivo-ativo”
ao agravo, a fim de que fosse reformada, desde já, a parte do
decisum
que autorizou a suspensão da Execução
,
bem como fosse determinada a penhora de ativos da Executada, ora Recorrida, via SISBAJUD,
“do valor atualizado da dívida, complementado pela multa e honorários de 10% cada, na forma da planilha de débitos já apresentada pelos agravantes nos autos de origem”.

No mérito, pugnaram pelo provimento do recurso.

Após analisar as razões e contrarrazões recursais, o recurso foi desprovido.

Inconformados, os Agravantes/Embargados opuseram embargos de declaração, nos quais alegaram a ocorrência de omissão no Acordão objurgado, posto que “
não fez menção se estariam presentes (ou não) os requisitos próprios para a concessão da tutela de urgência pleiteada em impugnação ao cumprimento de sentença, na forma da clara mensagem exarada no §6º, do art. 525 do CPC
”.

Ressaltaram que é inacumulável a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença com a concessão de efeito suspensivo, o que vai de encontro às normas processuais.

Na sessão de julgamento realizada em 06/10/2021, esta Câmara, à unanimidade,
acolheu os Embargos de Declaração, reformou a decisão agravada e, por conseguinte, indeferiu o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.

Dessa decisão, a Agravada
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.
opôs estes aclaratórios, sustentando

que
o
decisum
atacado é omisso “
ao deixar de apreciar argumento central da Embargante, no que toca à concessão de efeito suspensivo: o poder geral de cautela do magistrado
”.

O artigo 1.022 do diploma processual civil, define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, as irresignações da Embargante não prosperaram, pois ao julgar os Embargos de Declaração anteriormente opostos, consignei que,
inobstante a impugnação ao cumprimento de sentença, via de regra, não ser dotada de efeito suspensivo, de acordo com o disposto no art. 525, § 6.º, do CPC, é possível a concessão do efeito excepcional ao incidente quando existir pedido da parte interessada,
sejam relevantes os fundamentos deduzidos na impugnação
, revele-se a
execução manifestamente suscetível de causar dano ao executado
, bem como
esteja garantido o juízo
com penhora, caução ou depósito suficiente,
in verbis
:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

(...)

§ 6.º A apresentação de impugnação não impede a prática dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

Na hipótese, como se vê da decisão agravada, a impugnação ao cumprimento provisório de sentença foi
integralmente rejeitada
, de modo que não há como conferir a ela (impugnação) o efeito suspensivo, o qual está ligado, justamente, ao trâmite do incidente.

O art. 525, § 6.º, do CPC deixa clara a possibilidade da concessão do efeito suspensivo para o procedimento de impugnação se, dentre outros requisitos, houver relevantes fundamentos, os quais, conforme análise do Juiz de primeiro grau, não estavam presentes, eis que “
as matérias na qual o executado pretende rediscussão em sede de impugnação ao cumprimento de sentença foram objeto do julgamento do agravo de instrumento e continuam a ser discutidas em sede de recurso especial do processo de conhecimento, não sendo permitido a este juízo a rediscussão em fase de cumprimento de sentença, ainda que provisório, de matérias decididas em grau recursal, sob pena de violação à coisa julgada
”.

Dessa forma, vejo que é inconciliável a concessão do efeito suspensivo à impugnação ao mesmo tempo em que os fundamentos em que se assenta, apresentados pela executada/Embargada foram rejeitados.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO EM REFERIDA DECISÃO NÃO SE COADUNA COM A LETRA DA LEI. SUSPENSÃO É PARA SER DEFERIDA QUANDO DO PROCESSAMENTO DA IMPUGNAÇÃO E DESDE QUE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. NÃO HÁ AMPARO A CONTINUIDADE DO EFEITO QUANDO A IMPUGNAÇÃO FOI REJEITADA EM SEU MÉRITO. ART. 525, §§ 6º E 10, DO CPC. Recurso conhecido e provido (TJSC. Agravo de Instrumento 4030996-06.2019.8.24.0000, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 30/01/2020, Primeira Câmara de Direito Comercial).

Assim, apesar de ser
possível a substituição da penhora pelo seguro-garantia judicial para segurança do Juízo, nota-se que a Executada/Embargada não demonstrou a presença dos demais requisitos para concessão do efeito suspensivo, além do fato de a impugnação ao cumprimento de sentença ter sido repelida, razão pela qual não há suporte de fato e de direito para ser deferido.

Desse modo,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação da Embargante quanto ao acolhimento dos aclaratórios anteriormente opostos, bem como a intenção em rediscutir a matéria que foi devidamente debatida.

Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Portanto, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais acolheu os embargos de declaração e indeferiu o efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Importante ressaltar que o Julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, conforme o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 CPC/2015. INOCORRÊNCIA. DISCUSSÃO ACERCA DO VALOR DA CAUSA PARA FINS DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA (JUIZADO ESPECIAL OU VARA DA FAZENDA PÚBLICA COMUM). REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...) 2. Verifica-se que no caso a Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente. Como se sabe, cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, não estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos apresentados pela parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia. Ademais, é sabido que o juiz é destinatário das provas e acerca delas deverá construir seu livre convencimento motivado. (...) (STJ. AgInt no REsp 1737635/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin. 2.ª Turma. julgado em 12/02/2019. Publicado no DJe em 11/03/2019).

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022